Tribunal: STF
Processo: RE 213098
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E SUA PARTE
DISPOSITIVA. EMBARGOS RECEBIDOS.
1. Hipótese em que a fundamentação desenvolvida no
julgamento do extraordinário trazia como conseqüência o seu
provimento, mas, contrariamente, constou como tendo sido o recurso
conhecido e parcialmente provido.
2.  Embargos recebidos para sanar a contradição evidenciada
entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão.